Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708573-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO VALMIR MOURA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 72495947, a qual homologou a desistência do recurso postulada pela parte agravante. Pugna, em suma, que "seja suprida a omissão no sentido de declarar a cesassão dos efeitos da decisão pretérita concedida, para fins de obstar o prosseguimento da execução na origem". É o relatório. Decido. Tenho que assiste razão ao embargante, pois, embora seja consectário lógico da decisão que homologa a desistência do recurso, mas com propósito cooperativo, faz jus o ente público que a decisão seja complementada para que dela faça constar a expressa revogação da liminar anteriormente concedida. Assim, acolho os aclaratórios, apenas para que a decisão passa a constar como segue: "Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, conforme petição retro, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, torno sem efeito a decisão de ID 69660932 e HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator